Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004625-48.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEONIR FATIMA PERIN - CPF: 726.705.090-53 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 891.460.771-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONIR FATIMA PERIN - CPF: 726.705.090-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004625-48.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: VALDOMIRO DE CARVALHO FERREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DANO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DEFERIDAS NA ORIGEM – SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO CÁRCERE DIANTE DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prisão preventiva tem lugar apenas quando verificada a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Se não há base empírica que sustente a adequação da medida extrema, deve ela ser indeferida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor de Valdomiro de Carvalho Ferreira, requerido no processo n.
1001280-41.2020.8.11.0087.

Em suas razões, assevera que: 1) em 12-9-2020 foram estabelecidas medidas protetivas em benefício de Cleonir Fátima Perin - ex-companheira do recorrido; 2) apesar de intimado das restrições, ele as descumpriu; 3) “
f
az-se premente a decretação da prisão preventiva do agressor, visando a concretização da proteção à mulher vítima de violência doméstica prevista de maneira formal na Lei Maria da Penha
” (sic); 4) “
caso o agressor queira tanto manter contato com o filho do casal, poderia solicitar ajuda de terceiros, como por exemplo, buscar a criança na residência da mãe ou manter contato por telefone direto com a criança
” (sic) (Id. 80305588 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 80306453 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 81649996 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 12-9-2020, Valdomiro de Carvalho Ferreira se dirigiu à residência de sua ex-companheira, causando danos no local.

Por se sentir amedrontada, ela procurou a polícia e requereu medidas protetivas contra ele, que foram deferidas nos termos a seguir transcritos:

A
s medidas protetivas de urgência, por sua própria denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu deferimento.

Ademais, destaca-se que a Lei no 11.340/06, na tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito policial, como ocorre no caso vertente.

Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei no 11.340/06, CONCEDO as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:

• ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 300 metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea “a”);

• ao agressor evitar qualquer tipo de contato a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “b”);

• a proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida de seus familiares, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”).

Deixo de aplicar a requerida medida de estabelecimento de caução provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais sofridos decorrentes da violência doméstica, pois, por ora, não vislumbro nos autos elementos probatórios ou mesmo informações mínimas suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. Reserva-se ainda à ofendida a opção de ingressar com pedido específico na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão ser analisadas com as cautelas necessárias.

Determino ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que lavre termo circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial para cumprimento da medida. frise-se ao agressor que o descumprimento das medidas protetivas supra deferidas importará em sua prisão [...]
(Id. 80305566 - pág. 1-4).

A certidão acostada no Id. 80305574 - pág. 1 demonstra que, em 13-9-2020, o recorrido foi intimado da decisão.

Em 16-11-2020, Cleonir registrou outro boletim de ocorrência, com o seguinte teor:

Narra a comunicante nesta delegacia que, no dia 14/11/2020, seu filho teria ligado para o seu ex-marido/suspeito (Valdomiro de Carvalho de Ferreira), ir buscá-lo para passar o dia com o mesmo, porém o suspeito só aparece as 23hs, logo a comunicante que estava pousando na residência de sua vizinha disse que naquele horário não iria entregar seu filho, logo o suspeito se revoltou e ficou insistindo para o seu filho ir junto com o mesmo; Relata que no dia seguinte as 10hs o suspeito mandou mensagem para a comunicante

dizendo que iria pegar seu filho, que estava na casa da vizinha; Relata que o mesmo foi ao local, porém sua vizinha disse que só deixava ele ir se a comunicante liberasse, logo o suspeito se revoltou novamente mandou seu filho entrar no veículo e levou para sua casa; Relata que no dia 16/11/2020 o suspeito fez diversas denúncias onde alega que a comunicante deixa seu filho sozinho na residência, porém a comunicante alega que sempre deixa seu filho aos cuidados de sua mãe quando esta em horário de trabalho, porém no dia 16/11/2020 teria deixado seu filho coma vizinha, pois estava chovendo, até a mesma retornar do serviço”
(Id.
80305581 - Pág. 1-2).

Diante do ocorrido, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do recorrido, aduzindo que “
mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, Valdomiro de Carvalho Ferreira

não se absteve de se aproximar e frequentar a residência da vítima, bem como de manter contato por meio telefônico com a vítima e seus familiares, restando evidenciado o descumprimento das condições impostas
” (Id. 80305580 - Pág. 3).

A pretensão foi indeferida, pois o juiz da causa entendeu que não se encontravam presentes os requisitos que autorizam a constrição cautelar,
verbis
:

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que embora haja indícios do descumprimento de duas das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consoante relatado sob ID 43777550, vez que o agressor estaria aproximando-se da ofendida, bem como mantendo contato com esta, mesmo intimado do deferimento das medidas protetivas,
tenho que a prova colacionada aos autos é insuficiente, por ora, para ensejar a decretação da prisão preventiva em desfavor do implicado, tendo em vista que revela-se do Boletim de Ocorrência no. 2020.279130, que este somente se dirigiu à residência da ofendida para buscar o filho, após receber ligação telefônica da criança, sendo que o contato telefônico mantido com a ofendida ateve-se ao direito de visitas
[...].

Nesse viés, denota-se que a vítima não noticiou qualquer agressão física ou descumprimento das demais medidas protetivas, não demonstrando, a priori, que ofereça risco concreto à incolumidade física ou a vida da ofendida, como salientado pelo parquet em suas razões.

Ante o exposto, indefiro o pedido elaborado pelo parquet
(Id.
80305584
- pág. 1-2) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Ademais, a prisão deve ser justificada em
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Não desconheço que o descumprimento de medidas cautelares anteriormente deferidas, em regra, justifica a prisão cautelar; contudo, ao confrontar a documentação que instrui os autos não identifico elementos que recomendem a medida extrema.

Conforme exposto pela própria vítima, o contato mantido pelo réu ocorreu após o filho deles telefonar para o pai e pedir que fosse buscá-lo.

Aliás, ao que tudo indica, o fatídico contato cingiu-se, exclusivamente, ao direito de visita.

Nos autos, não há base empírica que permita concluir que o recorrido, de alguma forma, pretende atentar contra a vítima.

Ademais, não se pode ignorar que o pedido de prisão foi indeferido em 18-11-2020 (Id.
80305584 - Pág. 2
), sendo certo que, até o momento, não há registro de outras situações envolvendo as partes.

Diante do contexto delineado, a integridade da ofendida pode ser preservada com medidas cautelares menos invasivas, que já foram estabelecidas na origem. Confira-se:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Desse modo,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021